Tribunal: STF
Processo: Rcl 89042
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se da Petição 176.994/2025 apresentada nos autos do ARE 1.532.603 (paradigma do Tema 1.389 de Repercussão Geral), a qual fora autuada e distribuída como reclamação por determinação do Ministro Gilmar Mendes (doc. 1).

O requerimento foi proposto contra decisão proferida pelo Juízo da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, na Ação Civil Pública 1001263-57.2025.5.02.0078, para garantir a autoridade do que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.532.603/PR, Tema 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral.

A parte reclamante narra o seguinte:

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública nº 1001263-57.2025.5.02.0078 promovida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em trâmite perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo em desfavor de Vezzi e Lapola Sociedade de Advogados (doc. 2), na qual o parquet alega que a contratação pela REQUERENTE de advogados como sócios de serviço afronta a legislação trabalhista e, com base nesse argumento, requer seja reconhecido o vínculo de emprego da integridade dos advogados que constam no contrato social. 
2. Ao ser citada para comparecer à audiência de conciliação, a REQUERENTE, de forma imediata requereu a suspensão do feito, considerando a ordem emanada nos autos do ARE 1.532.603/PR, segundo a qual devem ser, em âmbito nacional, suspensos todos os processos que versem sobre licitude de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviço. 
3. O MM. Juízo, no entanto, rejeitou o pedido de suspensão do processo, sob o fundamento de “que a medida mais prudente e equilibrada é o prosseguimento do feito até o encerramento da instrução processual. Com o acervo probatório devidamente constituído, o processo estará maduro para, então, ser sobrestado para o julgamento de mérito, aguardando-se a decisão final do Tema 1389, sem que haja prejuízo irreparável para qualquer das partes.” (doc. 3). Ato contínuo, designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/1/2026 às 14h (doc. 1, pp. 1-2).

Sustenta que:

[...] apesar de reconhecer textualmente que a questão central debatida na Ação Civil Pública nº 1001263-57.2025.5.02.0078 está abrangida pelas matérias a serem enfrentadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.389 de repercussão geral, o MM. Juízo de origem ignorou a ordem de sobrestamento nacional e determinou o prosseguimento do feito até a finalização da instrução probatória para, só então, sobrestar o processo, em um claro e evidente descumprimento à autoridade da decisão proferida por V. Exa. 
9. Ademais, é de se ressaltar que a decisão do MM. Juízo da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo também contraria a ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da definição do ônus da prova em alegações de fraude na contratação civil. 
10. Pacificar essa controvérsia, vale destacar, é crucial porque o ônus da prova não apenas orienta a atividade instrutória das partes durante ao longo do arco processual, mas também determina, ao final, qual parte sofrerá as consequências da ausência ou insuficiência de prova sobre determinado fato, constituindo elemento estruturante do devido processo legal. 
11. Com efeito, permitir a instrução da ACP antes que o E. STF profira a palavra final sobre a delimitação subjetiva da atividade instrutória abre margem para nulidades graves e indesejáveis à disciplina do direito processual. Exemplo claro disso é que, caso o E. STF venha a estabelecer entendimento diverso daquele que estiver sendo aplicado pelo MM. Juízo de origem na fase instrutória, todo o acervo probatório produzido restará contaminado, de modo a retroceder todo o desenvolvimento da marcha processual ao início da fase instrutória para que as partes, agora cientes da correta distribuição do ônus probatório, possam exercer plenamente seu direito de defesa.
12. É dizer, além de descumprir o comando emanado por V. Exa., a decisão MM. Juízo da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo vai de encontro ao princípio da economia e da eficiência processual.
13. Não se pode deixar de evidenciar que o MM. Juízo de origem foi alertado sobre a pendência de definição do ônus probatório como objeto do Tema 1389 e, ainda assim, optou por prosseguir com a instrução processual, sob o fundamento de que seria “prudente” deixar o processo “maduro” até a decisão do E. STF. Com efeito, não se trata de desconhecimento, tampouco de interpretação equivocada, mas, sim, de escolha deliberada de descumprimento da ordem vinculante proferida por V. Exa., substituindo-a por seu próprio juízo de conveniência sobre qual seria o momento adequado para suspender o feito. 
14. Frente ao descumprimento deliberado e consciente da decisão proferida nos autos do ARE 1.532.603/PR e considerando que o ônus da prova, enquanto regra de instrução, é pressuposto lógico e processual para a válida produção de provas, a suspensão imediata da Ação Civil Pública nº 1001263-57.2025.5.02.0078 é medida que se impõe, não apenas em respeito à decisão vinculante de V. Exa., mas também como forma de preservar a higidez do processo e evitar nulidades processuais que, inevitavelmente, decorrerão do prosseguimento prematuro da fase instrutória (doc. 1, pp. 5-6).

Ao final, requer:

[...] seja aplicada a ordem de suspensão nacional também ao processo em referência de modo a cancelar a audiência de instrução e julgamento designada para ocorrer no dia 29/1/2026 às 14h. 
16. Adicionalmente, em caso de deferimento do pedido, a REQUERENTE pede seja, com urgência, expedido ofício ao MM. Juízo da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo para que se efetive a ordem de suspensão do feito (doc. 1, pp. 6-7).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é procedente, como será explicitado. 

A decisão de suspensão nacional dos feitos, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ARE 1.532.603/PR tem o seguinte teor:
 
[...]
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Decido.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (grifos no original).

Por sua vez, consignou a decisão reclamada:

A ré postula a suspensão do feito, argumentando que a matéria discutida nesta Ação Civil Pública – a licitude de contratação civil de advogados e a alegação de fraude para fins de reconhecimento de vínculo de emprego – está diretamente abarcada pela controvérsia estabelecida no Tema 1389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.532.603). 
De fato, a decisão proferida pelo STF é clara ao determinar a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no recurso paradigma. Cumpre ressaltar que o Acórdão proferido pelo STF explicitou a ampla abrangência da controvérsia, afirmando que a discussão não está limitada ao caso concreto descrito no recurso e alcança diversas modalidades, incluindo "advogados associados", dentre outros, in verbis: [...]
Portanto, a pretensão da reclamada encontra, em princípio, forte amparo na ordem emanada da Suprema Corte. 
Contudo, a questão a ser dirimida neste momento processual não é a subsunção do tema de fundo ao Tema 1389, mas sim o momento processual adequado para a aplicação de tal suspensão. Suspender o processo na fase em que se encontra, antes da apresentação da defesa de mérito e, principalmente, antes do início da fase instrutória, representaria um risco concreto e irreparável à efetividade da prestação jurisdicional. 
Em lides que versam sobre o reconhecimento de vínculo de emprego, o princípio da primazia da realidade sobre a forma é basilar. A elucidação da controvérsia depende, quase invariavelmente, da análise aprofundada da dinâmica fática da prestação de serviços. Para tanto, a prova testemunhal é de suma importância, sendo o meio principal pelo qual se pode aferir a presença ou ausência dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, como a subordinação. 
A prova oral é, por natureza, volátil. O decurso de um longo período até o julgamento definitivo do Tema 1389 pelo STF poderia inviabilizar a colheita de depoimentos fidedignos, seja pela dificuldade de localização das testemunhas, seja pelo natural esmaecimento da memória sobre os fatos. Determinar a suspensão imediata seria, na prática, assumir o risco de perecimento da prova, esvaziando a utilidade de um provimento jurisdicional futuro. 
Corrobora esse entendimento a jurisprudência que vem se consolidando no âmbito do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o que foi inclusive apontado pelo Ministério Público. As Seções de Dissídios Individuais deste Tribunal têm concedido segurança em casos análogos, para permitir o prosseguimento da instrução processual, por entender que a realização de atos instrutórios, sem a prolação de sentença de mérito, não configura desrespeito à ordem do STF. Ao contrário, tal medida visa a assegurar a utilidade e a efetividade do provimento jurisdicional final, resguardando o acervo probatório de perecimento, em observância ao poder geral de cautela do juiz. 
Desse modo, realizando a devida ponderação entre a necessária observância da decisão da Suprema Corte e o direito à produção de prova e à razoável duração do processo (art. 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal), entendo que a medida mais prudente e equilibrada é o prosseguimento do feito até o encerramento da instrução processual. Com o acervo probatório devidamente constituído, o processo estará maduro para, então, ser sobrestado para o julgamento de mérito, aguardando-se a decisão final do Tema 1389, sem que haja prejuízo irreparável para qualquer das partes. 
Ante o exposto,  REJEITO, por ora, o pedido de suspensão do processo formulado pela ré, VEZZI, LAPOLLA E MESQUITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, e determino o regular prosseguimento do feito até o encerramento da instrução processual. 
Ato contínuo, recebo a contestação. Retire-se o sigilo para a parte autora. Concedo o prazo legal o autor se manifestar, nos termos do art. 351 do CPC, aplicado subsidiariamente por força dos artigos 769 da CLT e 19 da Lei 7.347/85. 
Designo audiência de instrução para o dia 29/01/2026 às 14h. 
Intimem-se as partes (doc. 5, pp. 1-3 - sem os grifos do original).

Verifico que o Juízo reclamado, apesar de considerar que a matéria discutida na ação originária está diretamente abarcada pela controvérsia estabelecida no Tema 1.389/RG, considerou não ser o momento processual adequado para a aplicação da determinação de suspensão. Ademais,  determinou o prosseguimento do feito até o encerramento da instrução processual.  

Assim, entendo que a autoridade reclamada, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma invocado. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar a suspensão da Ação Civil Pública 1001263-57.2025.5.02.0078, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à  78ª Vara do Trabalho de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator